Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Receptação qualificada. Desclassificação. Prova. Dolo.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – a forma da alegada aquisição do bem - sem nota fiscal, contrato ou recibo, que prove o valor pago pelo aparelho celular, e sem indicar a pessoa de quem o adquiriu – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).
4 - O fato de o réu ser autônomo e ter registro empresarial em ramo de tabacaria não torna a receptação qualificada. Sem provas de que ele atuava com habitualidade na compra e venda de aparelhos celulares, desclassifica-se o crime para o do art. 180, caput, do CP.
5 - Apelação provida em parte.